Tribunal: CARF
Processo: 13804.001368/2003-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.001368/2003-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.440 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
JOSÉ CARLOS TATTER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999
PEREMPÇÃO
Considera-se como perempto o recurso voluntário protocolado fora do prazo
que se encontra consignado no artigo 33 do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão proferida pela 5a
Turma da Delegacia Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SP), acórdão no 4.602, de
13/10/2003 (e-fls. 22/24), que julgou improcedente a impugnação apresentada contra lançamento
que se encontra adunado aos autos (e-fls. 4/8).
Intimado da referida decisão em 23/08/2007, por meio de aviso de recebimento
(e-fls. 26), o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 14/11/2007 (e-fls. 29/32), no qual,
após historiar a partir do lançamento até o julgamento de primeira instância, afirma não
concordar com a manutenção da exigência por parte da autoridade de piso tendo em vista que:
1. Alega que o de cujus não possuía renda que o obrigasse a apresentar a
declaração de ajuste anual no ano de 1999, sendo que somente após o se
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.001368/2003-32
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.440 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13804.001368/2003-32

falecimento o responsável pelo seu espólio teria sido orientado a apresentar as
declarações do referido ano, fato que ocorreu em 07/08/2002;
2. Que teriam sido julgados improcedentes os recursos que foram apresentados
com relação aos períodos de 1998, 2000 e 2001, constante do procedimento
administrativo consubstanciado no processo no 13804.008643/2002-68;
3. Que o montante o montante das multas teriam sido já quitadas em 12 parcelas
de R$ 66,67 cada uma;
4. É o que importa relatar.
Ao final, requer o integral provimento do presente recurso voluntário para fins de
que seja cancelada a cobrança do débito ora sendo lhe imputado ou, em caso de vir a ser
decretada a perempção do presente recurso, que seja procedida a revisão de ofício do lançamento
nos moldes do art. 149 do CTN.
O recorrente colacionou ao presente recurso voluntário os documentos de e-fls.
33/47.
A Receita Federal do Brasil opina pelo reconhecimento da perempção do presente
recurso voluntário posto que protocolado a destempo o mesmo (e-fls. 48).
Sem contrarrazões por parte da Procuradoria.
É o relatório. Decido.

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é intempestivo, visto que interposto fora do prazo legal de
trinta dias, destarte falta-lhe os pressupostos de admissibilidade para vir a ser conhecido,
conforme se demonstra a seguir.
Delimitação da Lide
Cinge-se a questão devolvida ao conhecimento desse órgão julgador de 2a
instância, corroborada pelas pretensões que se encontram estampadas nos termos do presente
recurso voluntário, a provável existência da ocorrência do fenômeno processual da perempção.
Perempção
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.440 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13804.001368/2003-32

O prazo para a interposição do recurso voluntário é de 30 dias, contados da data
da ciência da decisão da autoridade de primeira instância, segundo regramento contido no artigo
33 do Decreto no 70.235/72.
Observa-se que o ora recorrente foi cientificado, mediante AR, no dia 23/08/2007
e protocolado o presente recurso voluntário em 14/11/2007, destarte fora do trintídio
regulamentado pelo Decreto no 70.235/72.
Uma vez impetrado o recurso, a autoridade preparadora encaminhará ao CARF
para a apreciação acerca da eventual perempção do recurso, opinando sobre a tempestividade da
petição, fato que ocorreu conforme adrede consignado. Constatando que houve perempção o ato
é o mesmo, pois compete a autoridade julgadora a apreciação dessa matéria.
Assiste razão à Fazenda Pública Nacional quando opinou pela ocorrência
devidamente constatada do fenômeno da perempção no momento da apresentação do recurso
voluntário que ora está sendo apreciado (e-fls. 48), de tal modo que a pretensão recursal ora
trazida à baila pelo recorrente não pode prosperar.
“A perempção ocorre se no prazo assinalado para a prática de um ato, este não
praticou, dentro de um certo prazo; não se fez o que era permitido fazer.
A competência para apreciar a perempção é do CARF; entretanto, a autoridade
preparadora deverá opinar, pois há casos de prorrogação do prazo por motivos locais,
feriados municipais, greves, calamidade etc., que fogem ao conhecimento do julgador
competente à análise.
Julgando havia a tempestividade, o CARF enfrentará o mérito. Se considerado
perempto o recurso, o processo será remetido à autoridade preparadora para
continuidade da cobrança ou outras providências devidas.” (Hamilton Fernando
Castardo. Processo Tributário Administrativo. IOB, 2010, p. 418).
Em tal diapasão, constatadas as veracidades das alegações de mérito trazidas pelo
ora recorrente em sua peça recursal, mormente à luz do cotejamento com os assinalados
recolhimentos que teriam sido efetuados para a quitação do valor do crédito tributário que ora
está sendo vergastado, que venha a autoridade lançadora proceder com a revisão de lançamento
requerida.
Conclusão
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.440 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13804.001368/2003-32

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital